Tribunal: CARF
Processo: 15586.002226/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.002226/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.723 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
COMINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Apresentadas as razões de fato que levaram à lavratura do Auto de Infração,
não há que se falar em nulidade formal por violação ao art. 10, III, do Decreto
no 70.235/72.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO DO
TRIBUTO.
Inexistência de pagamento parcial de tributo sujeito a lançamento por
homologação. Aplicação da contagem do art. 173, I, do CTN, contando-se o
prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
SUPOSTO CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTA.
Análise de suposto caráter confiscatório de multa que dependeria de juízo de
constitucionalidade a respeito do art. 44, I, da Lei no 9.430/96. Aplicação da
Súmula Carf no 2.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE
Legal a aplicação da taxa Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso. Aplicação da Súmula Carf no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e a alegação de decadência e, no mérito, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002226/2008-44
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002226/2008-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a)), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcio Avito
Ribeiro Faria.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 682/710) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1) que negou
provimento à Impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Referido crédito tributário decorre da lavratura de Autos de Infração (fls. 593/611)
para a cobrança de IRPJ e de CSLL dos anos-calendário de 2003 a 2006, por conta da suposta
apuração de diferenças entre o valor escriturado e o valor declarado em DCTF. Também foram
constituídas multas isoladas por pagamento insuficiente de estimativas mensais de IRPJ e de
CSLL, tão somente para o ano-calendário de 2005.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 583/586), a Fiscalização
constatou o seguinte:
(i)
A Recorrente teria apresentado as DCTFs do ano-calendário de 2003 sem a
informação de qualquer débito com a Receita Federal;
(ii)
As DCTFs dos anos-calendário de 2004 e 2006 não foram apresentadas
com valores a recolher de IRPJ e de CSLL;
(iii)
No caso do ano-calendário de 2005, a Recorrente teria apresentado a
DCTF do 1o semestre com as informações dos valores por estimativa do
IRPJ e da CSLL, com o recolhimento somente da parcela de janeiro;
(iv)
Ocorre que, na escrituração contábil da Recorrente, constou valores a
pagar de IRPJ e de CSLL, que não foram declarados em DCTF.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 615/643), rejeitada pela
DRJ (fls. 650/656) por meio de acórdão ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006

NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não está inquinado de nulidade o Auto de Infração lavrado por autoridade competente
em consonância com o que preceituam os artigos 142, do CTN e 10 do PAF.

DECADÊNCIA. LUCRO REAL ANUAL.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, aplica-se a regra do art. 173, inciso I do
CTN, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

IRPJ. DIFERENÇA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O VALOR DECLARADO
EM DCTF.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002226/2008-44

Mantido o lançamento, tendo em vista que foi efetuado com base na apuração efetuada
pelo contribuinte em sua escrituração e que deixou de ser declarado em DCTF.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006

CSLL. DIFERENÇA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O VALOR
DECLARADO EM DCTF.
Mantido o lançamento, tendo em vista que foi efetuado com base na apuração efetuada
pelo contribuinte em sua escrituração e que deixou de ser declarado em DCTF.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE
Legal a aplicação da taxa Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento do
crédito tributário em atraso.

Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Em face do referido acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls.
682/710), reiterando os argumentos apresentados na sua Impugnação, com as seguintes
alegações:
(i)
Preliminarmente, os Autos de Infração seriam nulos, por violação ao art.
10, III, do Decreto no 70.235/72, pois não teriam sido apresentadas “as
circunstâncias inerentes aos fatos, cerceando o direito de defesa da
Recorrente”;
(ii)
Haveria decadência relativa ao ano-calendário de 2003, vez que
ultrapassado o prazo previsto no art. 150, § 4o, do CTN, que tem como
termo inicial a data da ocorrência do fato gerador;
(iii)
Os juros deveriam ser limitados ao previsto no CTN;
(iv)
A multa cobrada teria caráter confiscatório, violando o art. 150, IV, da
Constituição da República, razão pela qual deveria ser reduzida ao “valor
razoável de 10% sobre o valor das exações inadimplidas”;
(v)
A utilização da taxa Selic para a cobrança dos juros de mora seria
ilegítima, vez que (a) teria natureza remuneratória, (b) violaria a estrita
legalidade e a “indelegabilidade absoluta da competência tributária” e (c)
violaria a segurança jurídica e a “não-surpresa tributária”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário em 21/11/2011, dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72. Presentes os pressupostos formais,
conheço o recurso.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002226/2008-44

Preliminarmente, a Recorrente alegou a nulidade dos Autos de Infração, por
violação ao art. 10, III, do Decreto no 70.235/72, vez que, supostamente, não conteriam descrição
pormenorizada dos fatos que fundamentam a cobrança.
Contudo, verificando os Autos de Infração (fls. 593/611) e o Termo de
Verificação Fiscal (fls. 583/586), fica evidente que a Fiscalização fundamentou adequadamente a
cobrança, apresentando as razões de fato que levaram à constituição do crédito tributário.
Conforme consta nos Autos de Infração, foram constatadas infrações relativas à
falta de declaração, em DCTF, de montantes de IRPJ e de CSLL que foram escriturados como
devidos na contabilidade da Recorrente. Nesse sentido, o TVF analisou exatamente referidas
DCTFs, apontando também as contas contábeis específicas que foram confrontadas com as
declarações fiscais:

Portanto, não procede a alegação de nulidade formal da autuação.
A Recorrente também alegou, em preliminar de mérito, a suposta existência de
decadência com relação ao ano-calendário de 2003, pois o lançamento de ofício teria sido
efetuado quando já ultrapassado o prazo previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
Contudo, como mencionado expressamente pela Fiscalização, a Recorrente não
declarou qualquer valor a recolher de IRPJ e de CSLL no ano-calendário de 2003, não realizando
pagamento desses tributos. Neste caso, conforme entendimento vinculante do E. STJ, aplica-se a
contagem do art. 173, I:
“1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).” (REsp 973.733, Rel.
Min. Luiz Fux, julgado em 12/08/2009, na sistemática do art. 543-C do CPC/73)
Portanto, uma vez que inexistente lançamento por homologação ou pagamento
parcial, não há que se falar em aplicação do prazo do art. 150, § 4o, do CTN.
A respeito do suposto caráter confiscatório da multa aplicada, entendo que o
provimento do pleito da Recorrente dependeria de juízo de inconstitucionalidade do art. 44, I, da
Lei no 9.430/96, o que é vedado a este tribunal administrativo, nos termos da Súmula Carf no 2:
“o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002226/2008-44

Igualmente, a aplicação da taxa Selic a partir de 01/04/1995 encontra-se
consolidada neste Carf, conforme se verifica pela sua Súmula no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 721
DF CARF MF
Original